Tribunal: TJES
Processo: 5000151-30.2021.8.08.0038
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2022-11-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000151-30.2021.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO C6 CONSIGNADO S.A.
RECORRIDO: OSEIAS FEITOSA
RELATOR(A
):GRECIO NOGUEIRA GREGIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR
VOTOS

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUIDA-SE DE DEMANDA QUE ENVOLVE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM ALEGAÇÃO DA PARTE RECORRIDA DE QUE O VALOR DE R$4.618,64 FOI DEPOSITADO EM SUA CONTA, ENTRETANTO, NÃO FOI POR ELA CONTRATADO. PARTE QUE REGISTROU INCLUSIVE B.O. POLICIAL SOBRE O FATO DA CONTRATAÇÃO EM SEU NOME. COMPROVAÇÃO NOS AUTOS QUE OS VALORES DEPOSITADOS NA CONTA DO AUTOR FORAM DEVOLVIDOS POR ELE, POR MEIO DE PAGAMENTO DE TRÊS BOLETOS EMITIDOS PELA PARTE RÉ. DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO DA PARTE AUTORA. SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO AUTORAL PARA CONDENAR O REQUERIDO AO PAGAMENTO DO VALOR DE R$7.000,00 A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO NO SENTIDO DE VER RECONHECIDA A INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL, ANTE A NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, E A EXTINÇÃO DO PROCESSO PELA PERDA DO OBJETO, E NO MÉRITO, REQUER A REFORMA PARA JULGAR A IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO E SUBSIDIARIAMENTE A REDUÇÃO DA CONDENAÇÃO EM DANOS MORAIS.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
REJEITADA A PRELIMINAR DE NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA, TENDO EM VISTA QUE A MESMA É DISPENSÁVEL, CUJA DEMANDA PODE SER ANALISADA COM BASE NAS DEMAIS PROVAS JÁ PRODUZIDAS NOS AUTOS. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REJEITADA A PRELIMINAR DE INTERESSE DE AGIR VISTO QUE O DANO MORAL NO CASO CONCRETO É

IN RE IPSA.
RELAÇÃO CONTRATUAL RESOLVIDA ADMINISTRATIVAMENTE, CONSOANTE OS DOCUMENTOS JUNTADOS PELO REQUERENTE, QUE DEMONSTRAM QUE O REQUERIDO CANCELOU OS EMPRÉSTIMOS ADMINISTRATIVAMENTE E HOUVE O REEMBOLSO DOS VALORES.A
S INSTITUIÇÕES BANCÁRIAS RESPONDEM OBJETIVAMENTE PELOS DANOS CAUSADOS POR FRAUDES OU DELITOS PRATICADOS POR TERCEIROS.
INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO
.
A OCORRÊNCIA DOS DANOS MORAIS É
IN RE IPSA
, POIS DECORREM DA PRÓPRIA SITUAÇÃO FÁTICA APRESENTADA NOS AUTOS, QUAL SEJA, DESCONTO DE EMPRÉSTIMO NÃO CONTRATADO NOS PROVENTOS DE APOSENTADORIA. DANO MORAL CARACTERIZADO.

SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
, NA FORMA DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95
. POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL, CUSTAS PROCESSUAIS DEVIDAS, ASSIM COMO OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE 10% SOBRE O VALOR ATUALIZADO DA CONDENAÇÃO.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.